Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727859-07.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73811511) da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0000501-65.2017.8.07.0008 – id. 239778410) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório até 3/11/2028. Alega, em suma, que o pedido de expedição de ofício ao CAGED é imprescindível para obter informações sobre a existência de vínculo empregatício dos executados, bem como que a jurisprudência admite a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que preservado o montante necessário à dignidade e subsistência do executado e de sua família. Aponta perigo de dano no risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque o prazo previsto para prescrição intercorrente é 3/11/2028. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator